Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715718-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: CELSO MURILO VEIGA DE BRITTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRETORA DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO SEGUNDO A VARIAÇÃO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A sociedade corretora de câmbio, ora apelada, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valores devidos por sua correspondente cambial em decorrência do não cumprimento da obrigação desta de entregar a moeda estrangeira encomendada na data estipulada, quando constatada a existência de vínculo jurídico entre ambas no curso da operação questionada judicialmente pelo autor, ora apelante. Precedente desta 2a Turma Cível. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da sociedade corretora de câmbio. 2. Em 27/1/2020, o autor, ora apelante, entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$21.750,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente de titularidade da ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e R$11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais) na conta corrente de titularidade da ré Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. (JL A Viagens e Turismo Ltda.), referente à compra de EUR5.000,00 (cinco mil euros), os quais seriam entregues ao comprador no dia 29/4/2020. No curso da operação contratada pelo recorrente, a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. firmou vínculo de correspondente cambial com a corré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., ora apelada, a qual passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada a partir de 17/2/2020. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas. 4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelada deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que esta agiu em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, mormente quando incumbia à própria sociedade corretora de câmbio apelada “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelada é solidariamente responsável pelos atos de sua correspondente cambial, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1°, e 34, todos da Lei n. 8.078/90. 6. A resolução do contrato tem como pressuposto fático o inadimplemento do réu e como consequência jurídica a desconstituição total da avença com a devolução das prestações já realizadas, acrescidas de atualização monetária (art. 1o da Lei 6.899/81) e juros de mora (art. 407 do CC), não havendo amparo legal ou contratual para a restituição do valor pago pelo apelante em moeda nacional complementado pela variação cambial da moeda estrangeira no período de vigência do negócio. 7. Salvo em casos excepcionais, o mero inadimplemento quanto à entrega da moeda estrangeira não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora das fornecedoras, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade do autor, ora apelante, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 8. Recurso conhecido e provido em parte. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, estes do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico entre as partes por não atender a nenhum dos requisitos legais a que ela se refere ao longo de suas razões recursais. Tece considerações sobre a aplicação da escada ponteana para demonstrar a nulidade ao contrato firmado. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) no desenlace da controvérsia, bem como a ausência de sua responsabilidade por ato de correspondente cambiário praticado em nome próprio e em excesso de poder. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto às teses referentes à incidência do CDC ou aos atos praticados em excesso de poder. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). No que se refere à alegada ofensa aos artigos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009